Tribunal: TJPA
Processo: 0807663-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807663-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AMAURY CARDOSO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRAS PÚBLICAS. DANOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RECONHECIMENTO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO RISCO À SEGURANÇA. CUSTEIO MENSAL DE ALUGUEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, proposta por particular contra o Estado do Pará. A pretensão liminar consistia na imposição ao ente público de reconstrução de imóvel danificado por obras de macrodrenagem e no custeio de aluguel temporário, diante do risco de desabamento atestado por laudos técnicos da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a (i) probabilidade do direito à reparação estatal por danos causados por obra pública e (ii) o perigo de dano à vida e à moradia do agravante, diante da interdição do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Existência de laudos técnicos uníssonos e consistentes quanto à correlação entre os danos estruturais e as obras públicas realizadas nas imediações do imóvel.
4. Reconhecimento da urgência e risco à segurança e integridade física dos moradores, demonstrado por documentos oficiais que recomendam a desocupação imediata e demolição do imóvel.
5. Demonstrada a vulnerabilidade social do agravante e sua incapacidade de custear aluguel temporário, sendo cabível a intervenção judicial para garantir os direitos fundamentais à moradia e à dignidade.
6. Responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de atuação administrativa, com evidências suficientes, em sede de cognição sumária, da existência de nexo causal.
7. Precedentes do STJ e da própria Corte local reconhecendo o dever de custeio e reparação por danos vinculados a obras públicas, ainda que executadas por empresas contratadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para determinar que o Estado do Pará arque com o aluguel mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Amaury Cardoso da Silva, com fulcro no art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida por Amaury Cardoso da Silva contra o Estado do Pará.

Na ação de origem, o autor narrou ser possuidor do imóvel situado na Travessa Estrela, nº 34-A, bairro do Marco, em Belém-PA, no entorno das obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba. Relatou que, em decorrência dessas obras, a estrutura da residência passou a apresentar severos danos, incluindo rachaduras, fissuras e comprometimento das fundações. Sustentou que tais avarias inviabilizaram a habitabilidade do imóvel, situação corroborada por laudo técnico emitido pela Defesa Civil, que recomendou a desocupação imediata do local em razão do risco iminente de colapso.

Em virtude disso, pleiteou em sede liminar a imposição ao Estado do Pará da obrigação de executar a reconstrução do imóvel e de arcar com os custos da locação de outra moradia no valor aproximado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, enquanto perdurassem as obras, sob pena de multa diária.

O Douto Juízo singular indeferiu a tutela antecipada.

Inconformado com a decisão, o ora autor interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, conforme previsão dos artigos 300 e seguintes, do CPC.

Aduz que os laudos técnicos da Defesa Civil e do setor de engenharia da Defensoria Pública do Estado atestam que as obras públicas de terraplanagem realizadas nas imediações da residência comprometeram de forma irreversível a estrutura do imóvel, sendo a desocupação recomendada para resguardar a integridade física dos moradores. Afirmou que, além de não possuir condições financeiras para custear a reconstrução, tampouco poderia continuar arcando com o aluguel de outro imóvel.

Sustentou que a decisão agravada desconsidera provas técnicas robustas que evidenciam o nexo causal entre os danos ao imóvel e a atuação do Estado do Pará, além de afrontar princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia. Invocou jurisprudência favorável e argumentou que, diante do risco iminente de desabamento, a omissão estatal implica em ameaça concreta à vida e à saúde dos moradores.

Requereu, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) determinar a execução imediata da reconstrução do imóvel pelo Estado do Pará; b) compelir o ente público a custear o aluguel mensal no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) até a conclusão das obras; c) fixar multa diária em caso de descumprimento das obrigações. Ao final, pugnou pelo provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Em decisão interlocutória, deferi a liminar pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado, de forma estrita, o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu ou deferiu pedido liminar, abstendo-se o julgador de adentrar no mérito da ação originária, sob pena de indevida supressão de instância e comprometimento da análise jurisdicional de primeiro grau.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que emerge da ponderação entre os argumentos deduzidos e as provas carreadas aos autos, observando-se, ainda, os elementos disponíveis nos autos. Torna-se provável, pois, a pretensão que se mostra dotada de verossimilhança diante de tais elementos, não havendo robusta refutação a descaracterizá-la. O julgador, para deferir a medida excepcional, deve firmar convencimento suficiente sobre a plausibilidade do direito invocado.

Por outro lado, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação constitui-se em requisito de natureza objetiva voltado à tutela da eficácia do provimento jurisdicional, de modo que o provimento apenas ao término da demanda implicaria ineficácia prática do direito reconhecido, ocasionando prejuízos concretos e muitas vezes irremediáveis à parte.

No caso vertente, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amaury Cardoso da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, indeferiu o pedido liminar de imposição ao Estado do Pará para reconstrução de imóvel e custeio de aluguel mensal no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), formulado com fundamento nos danos estruturais supostamente causados por obras públicas de terraplanagem realizadas nas imediações da residência do autor, situada na Travessa Estrela, nº 34-A, bairro do Marco, em Belém.

Posteriormente, na análise dos autos, constata-se que os elementos probatórios colacionados pelo agravante são robustos e convergentes quanto à
ocorrência de danos estruturais severos e iminência de colapso do imóvel
, decorrentes, conforme laudos técnicos, das
obras de macrodrenagem na Bacia do Tucunduba
, executadas pelo ente estatal.

Dentre os documentos acostados, destaco o boletim de ocorrência (ID nº 139554654), no qual se relata que o CIOP determinou a
demolição imediata do imóvel
como medida de segurança, diante da gravidade dos danos estruturais. Na mesma esteira, a certidão de ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar (ID nº 139554655) informa que houve rompimento de
dois pilares de sustentação
, resultando na inclinação da estrutura e exigindo a
retirada urgente dos moradores
e
interdição da área
.

Outrossim, o
Laudo Técnico da Defensoria Pública do Estado
, elaborado pelo Engenheiro Civil Lizio Soriano de Mello Pereira, revela, com elevado grau de detalhamento, a presença de trincas profundas, afundamento do solo, recalques diferenciais e deslocamentos estruturais, todos relacionados
diretamente à movimentação de solo promovida pelas obras públicas
.

Igualmente relevante é o
Relatório da DIPOC – Diretoria de Planejamento de Obras e Conformidades do Estado do Pará
(ID nº 139731984), que confirma que as
operações de máquinas pesadas na rua lateral ao imóvel agravaram as falhas nas fundações
, intensificando os riscos de colapso. O referido órgão técnico, inclusive, recomenda a
interdição imediata da edificação
e a
revisão do uso de máquinas de grande porte
, denotando, assim, que até mesmo órgãos vinculados ao ente recorrido reconhecem a gravidade da situação.

Com efeito, os laudos técnicos emitidos por diferentes órgãos especializados — Defesa Civil, Defensoria Pública, Corpo de Bombeiros, e DIPOC — são uníssonos em reconhecer que há
risco concreto e iminente à vida e à integridade física dos moradores
, sendo imperiosa a
desocupação e demolição do imóvel
, o que, por si só, já evidencia a urgência na concessão da tutela.

Além disso, o autor afirma — sem contestação específica —
não possuir meios econômicos para custear a reconstrução da moradia ou manter-se em imóvel locado
, o que agrava a vulnerabilidade social e material da parte autora, em franco descompasso com os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, da CF/1988) e do
direito à moradia
(art. 6º da CF/1988).

Ressalte-se, ainda, que o nexo de causalidade entre a conduta estatal (obras de terraplanagem executadas de forma inadequada, sem contenção do solo) e os danos observados no imóvel do agravante se apresenta suficientemente demonstrado, ao menos em juízo de cognição sumária, apto a justificar a concessão da medida pleiteada.

Por fim, importa consignar que
a omissão do Poder Público diante de risco iminente à segurança e à vida dos cidadãos configura manifesta violação ao dever de proteção estatal
, fundamento que, inclusive, encontra acolhimento reiterado na jurisprudência pátria, como se extrai, exemplificativamente, do seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FATO DA OBRA - OBRAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - FISSURAS E TRINCAS EM IMÓVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA EMPREITEIRA - FALTA DE CONDUTA CULPOSA - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍROCA - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. - O Município que contratou empresa privada para a execução da obra pública da qual teriam decorrido danos constatados no imóvel da autora é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual - A responsabilidade do Município por dano decorrente do fato da obra decorre do risco administrativo, dispensando a prova de conduta culposa, decorrendo da demonstração do dano suportado pelo administrado e do seu nexo causal com a obra executada - A responsabilidade civil da empreiteira particular contratada para a execução da obra pública é subjetiva, somente se configurando quando comprovada conduta culposa - O dano moral, passível de reparação pecuniária, decorre dos transtornos que a parte autora suportou em virtude dos danos ocasionados em seu imóvel, apresentando rachaduras e danos estruturais, situação que afasta hipótese de mero aborrecimento ou dissabor, gerando fundados temores, aflições ou angústias das vítimas - Na fixação do montante indenizatório, há de se considerar a dupla finalidade da reparação, qual seja, a de punir o causador do dano, buscando um efeito repressivo e pedagógico, e a de propiciar a vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem justa causa - Configurada hipótese de sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional, entre os litigantes, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ficando vedada a compensação. A verba honorária devida pela autora deve ser fixada por apreciação equitativa, considerando que não houve condenação dessa parte e que o proveito econômico é inestimável. Não sendo líquida a sentença quanto à condenação imposta à Fazenda Pública, a definição do percentual previsto para a fixação dos honorários deve ocorrer em posterior liquidação. (TJ-MG - AC: 00446403920168130439 Muriaé, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 26/11/2019, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2019)

Vejamos como tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça em caso semelhante:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA PÚBLICA DE MACRODRENAGEM. EXECUTADA POR EMPRESA CONTRATADA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por proprietários de imóvel que alegam danos estruturais decorrentes de obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba realizadas a serviço do Estado do Pará. Pleito para que o ente público realize a demolição e reconstrução do imóvel ou, alternativamente, indenize por danos materiais e morais, ambos estimados em R$ 147.660,00. Sentença de 1º grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar em ação indenizatória por danos causados por obra pública executada por empresa contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, art. 37, §6º, prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público por danos causados por seus agentes, assegurado direito de regresso.

4. A execução de obra pública por empresa contratada não afasta a legitimidade passiva do ente público, ainda que eventual responsabilidade seja subsidiária.

5. A exclusão do ente público do polo passivo somente se justifica quando comprovada a culpa exclusiva da contratada, o que não se verifica na fase inicial.

6. A manutenção do Estado no polo passivo resguarda o benefício de ordem em eventual cumprimento de sentença e assegura a adequada instrução probatória para apuração do nexo causal e da extensão dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ente público permanece legítimo para figurar no polo passivo de ação indenizatória por danos decorrentes de obra pública, ainda que executada por empresa contratada, salvo prova de culpa exclusiva desta.

2.
A responsabilidade subsidiária do ente público não afasta sua legitimidade passiva
ad causam.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1820097/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.11.2019, DJe 19.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1934661/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 16.08.2021, DJe 18.08.2021; TJPR, RI 0016659-60.2020.8.16.0035, Rel. Juíza Pamela Dalle Grave Flores Paganini, j. 04.04.2022; TJ-MS, AI 1403730-97.2018.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 12.06.2018; TJPA, AI 0800322-20.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 19.02.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0865831-62.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para determinar que o Estado do Pará, no prazo de 15 (quinze) dias, custeie o valor mensal do aluguel de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sob pena de multa de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025